Tribunal: TJMT
Processo: 1015997-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015997-62.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CLEVERTON PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), LUCAS SOARES DIAS - CPF: 055.476.851-86 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, §2o, INC.IV

DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESE PRINCIPAL – IMPRONUNCIA

POR AUSÊNCIAS DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

INVIABILIDADE –

MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – VÍTIMA ATINGIDA COM 11 DISPAROS DE ARMA DE FOGO – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO – PLEITO SUBSIDIÁRIO

–

POSTULADO

O AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA DO EMPREGO
DE
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA DA

VÍTIMA

–

INVIABILIDADE
–

CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS
–

NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO

–

DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no
art. 413 do código de processo penal
, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

Eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento do processo em decorrência da previsão constitucional consagrada no
art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal
.

Uma vez não caracterizada totalmente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, inadmissível sua exclusão em sede de recurso em sentido estrito”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n°.12369-21.2018.811.0064 (Código 680855) que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo LUCAS SOARES DIAS

pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri (pronúncia – Id. 20478450).

Dos elementos contidos nos autos, extrai-se, em síntese, que em 12/07/2018, o recorrente desferiu 11 (onze) disparos de arma de fogo contra a vítima Cleverton Pereira de Souza, que veio a óbito.

A denúncia foi recebida em 17/10/2018 (Id. 20477455).

Por conseguinte, o recorrente foi devidamente citado e apresentou Defesa Preliminar (Id. 20477473).

O recorrente foi pronunciado em 19/08/2019 (Id. 20478450).

A i. Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito (Id. 20478483 e Id. 20478950). Em suas razões, busca a impronúncia do acusado, ao argumento de falta de provas da autoria e como pleito subsidiário, requer a exclusão da qualificadora do emprego do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia

(Id. 20478952 e Id. 20478953).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 20478954).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 24832460)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INSERTA NO TIPO PENAL SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO ESCORREITA -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido, contra a decisão proferida nos autos da ação penal no. 12369-21.2018.8.11.0064 (código 680855) que tramitou pela 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, na qual
LUCAS SOARES DIAS
foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

Consta da denúncia, in verbis: (Is.20475490)

“(...)

1.Assim o faz porque no dia 12/07/2018, por volta das 17h00,na Avenida Marechal Rondon, bairro Vila Goulart próximo ao Posto Horto, nesta cidade, a Vítima Cleverton Pereira de Souza, foi atingida por 11 (onze) disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 18/31, que causaram sua morte.

2. Que o denunciado LUCAS SOARES DIAS, acima qualificado, concorreu para o crime, na medida em que, armado com uma arma de fogo (não identificada) e acompanhado de outro individuo (não identificado), foram até o local em que a vítima se encontrava, quando então desferiu os diversos disparos de arma de fogo.

3.Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente o ataque promovido de surpresa. Com efeito, segundo consta a, vítima estava sentada, quando, de repente, se aproximou uma motocicleta com dois indivíduos, ocasião em que o denunciado sacou a arma de fogo e, sem qualquer conversa, desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima, que sequer levantou da cadeira.”(Sic.)

À luz do noticiado, a doutrina consigna que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Sobre o tema, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

Como é cediço, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

A impronúncia, prevista no art. 414, do Código de Processo Penal, decorre do não convencimento pelo juiz processante da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Prevendo o parágrafo único do artigo: “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa nos boletins de ocorrência n.2018.219328 n.2018.220515

(Id. 20475493 e Id. 20475950), Laudo de Confronto Necropapiloscópico n.186/2018 (Id.20475497), Laudo de Necropsia n.186/18

(Id. 20475952, Id.20475953, Id.20475954), Laudo Pericial Criminal n.200.2.06.2018.013013-01 (Id.20475472, Id.20478473, Id.20478474, Id.20478475, Id.20478476).

No que pertine à autoria delitiva, em que pese a negativa do acusado de que cometeu o delito, o Policial Civil WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS, afirmou em juízo:

“[...]
um dia após o acontecimento, receberam uma denúncia anônima, mas a testemunha apenas declinou as características físicas do atirador, mas não relatou o nome... e iniciadas as investigações conseguiram uma foto do acusado... e em seguida, outra testemunha reconheceu Lucas como o autor dos disparos, destacando que ele estava na garupa da moto. Por último, pontuou que a motivação do crime seria o suposto envolvimento com facções criminosas, pois relataram durante a denúncia que a vítima foi membro de uma facção rival a facção do denunciado, bem como que, em outra ocasião, o acusado foi preso com uma arma de fogo calibre 357 e cometeu o crime a mando dos chefes da organização criminosa a qual está vinculado e, sabe disso, porque em outra circunstância encontraram uma ficha de filiação de Lucas Soares com a facção criminosa denominada Comando Vermelho
”. (Sic.)

É de se considerar ainda, que serviço de investigação da Polícia Civil mediante Relatório de Investigação no.78/2018 obteve informações a respeito dos fatos,
in verbis
: (Id. 20475955)

“[...] Diante das informações, iniciamos uma investigação que foi subsidiada por uma denúncia e essa denúncia relata que o suspeito de ser o atirador que efetuou os disparos e tirou a vida da vítima seria Lucas soares, que foi identificado pelos nossos sistemas de consulta.

Já de posse de uma foto do suspeito, a testemunha que no local de crime conseguiu identificar com clareza o atirador fez o reconhecimento fotográfico e afirmou se tratar do suspeito em tela.

Em continuidade da investigação e posse das informações do suspeito foi executada diligências para encontrar Lucas, e através de nossos sistemas de busca encontramos o endereço atual do suspeito, fomos até a residência, porém no momento da abordagem o suspeito percebeu a movimentação nossa a antecipou a fuga, impossibilitando a capture dele.[...]”(Sic.)

Ato continuo, consigna-se o relatório confeccionado pela Autoridade Policial nos seguintes termos: (Id. 20475985):

“[...] Apurou-se que na data dos fatos, Lucas, por razões desconhecidas, teria surpreendido a vítima, aproximando-se em uma motocicleta conduzida por terceiro não identificado e efetuou diversos disparos de arma de fogo, de maneira a impossibilitar qualquer forma de defesa, causando-lhe graves ferimentos que causaram sua morte.

Uma testemunha, que não quis se identificar em razão da periculosidade do agente e por temer represálias, descreveu-nos o ocorrido, bem como reconheceu Lucas Soares Dias como sendo o autor do homicídio
. [...]” (negritou-se)

Na fase judicial, a testemunha sem rosto, assim relatou (Id. 20475498):

“[...] QUE no dia dos fatos estava trabalhando próximo ao POSTO DO HORTO quando uma mulher, em uma moto grande estilo BROS, parou perto e ficou falando ao telefone; QUE logo após a fez o contorno sentido centro e voltou com um cara de camiseta preta na garupa; QUE passado mais ou menos uma hora esse mesmo cara voltou pilotando uma motocicleta HONDA TITAN, de cor preta, com um outro homem na garupa;
QUE ele parou a moto em frente onde o(a) depoente estava e o garupa começou a atirar na vítima CLEVERTON, que estava sentado em uma cadeira; QUE o(a) depoente levantou-se, ficou na frente da vítima, encarrou o garupa e este efetuou um disparo, porém não saiu projétil;
QUE eles viraram a moto sentido centro e foram embora passando pela ponte do RIO VERMELHO;
QUE quando chegaram os suspeitos não falaram nada, o garupa apenas efetuou os disparos na vítima que não teve como se defender
; QUE não reconhece o piloto da moto e também não prestou atenção nele, apenas no garupa que estava com capacete com a viseira levantada;
QUE trajava camiseta de mangas curtas e calça jeans, era branco, bem magrinho, olho grande e expressivo, de cor escura;
QUE analisando as fotos mostradas nesta delegacia RECONHECE, SEM SOMBRAS DE DUVIDAS, a pessoa de LUCAS SOARES DIAS como o homem que efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima CLEVERTON PEREIRA DE SOUZA
[...].” (Negritou-se)

Da leitura acima, verifica-se do arcabouço fático probatório a existência de indícios suficientes da autoria do recorrente no homicídio, a autorizar o juízo de admissibilidade da imputação para sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, a quem caberá o trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo constitucionalmente competente para conhecimento e julgamento da causa (art. 5o, XXXIII, d, da CF/88).

Assim, da análise dos autos, constata-se ser descabida a impronúncia, pois, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o in dubio pro reo, sobrelevando o princípio do in dubio pro societate, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea d), com a simetria do disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Desse modo, mostra-se correta a decisão recorrida, visto que, como já dito alhures, a fundamentação desta deve se basear, como se baseou, na materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de impronúncia.

Comprovada, portanto, a materialidade do delito e presentes indícios suficientes da autoria, de rigor é a pronúncia, nos moldes do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Quanto à exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, atribuída ao acusado, a doutrina preleciona que trata-se de fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação, como a surpresa tendo o agente dirigido sua vontade a uma única direção, qual seja, matar a vítima de modo imprevisível.

Destarte, uma vez que a vítima foi alvejada em seu local de trabalho [laborava numa barraca como vendedor de pamonhas], no momento em que se encontrava sentado em uma cadeira. Bem ainda, a forma como executado [dois indivíduos chegaram de motocicleta sendo que o ocupante da garupa desferiu-lhe uma saraivada de balas] e a quantidade de disparos que atingiram a vítima [um total de onze projéteis]
ressoam a probabilidade de o ataque ter ocorrido de inopino.

Sobre a qualificadora em comento, pertinente transcrever a lição de Rogério Greco:

“A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente,

qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo” (TJRS, RSE 70035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/7/2010) (Código penal comentado. 6 ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 281)

E ainda, preleciona o insigne jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“Há também qualificadora no homicídio quando o agente utiliza recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, ou seja, quando se vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vítima do agente, que dela se aproveita para matá-la. Há, no caso, modo de atividade que denuncia perfídia e deslealdade. Pode, assim, ter um aspecto moral ou material. Há referência ainda à emboscada, que é a espera por parte do agente, da passagem ou chegada da vítima descuidada. Menciona-se também a dissimulação, que é o emprego de modo ou recurso que distrai a atenção do ofendido do ataque do agente, incluindo-se aqui o disfarce. A surpresa da vítima pode qualificar o delito quando efetivamente comprovado que o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa, encontrando-se essa circunstância na cognição e vontade do agente; é incompatível, pois, com o dolo eventual. A simples superioridade em força ou em armas também não qualifica, por si mesma, a qualificadora” (Código penal interpretado. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 949)

Nesse sentido, os julgados do Supremo Tribunal Federal - STF:

“Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz)
. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) (Negritou-se)

“Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5.
Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes
. 6. Ordem denegada”. (HC 115171, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012) (negritou-se)

No mesmo raciocínio, trago à baila os arestos do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]” (AgRg no REsp 1457054/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

“[...] Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo

com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)

Assim, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO.
RECURSO
DA
DEFESA. TESES
DE LEGÍTIMA
DEFESA E
DE INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO
DE
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE SUBMISSÃO AO CONSELHO
DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
A decisão
de pronúncia é juízo fundado
de suspeita,
de admissibilidade
da acusação, não competindo ao juiz singular
a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento
de forma comedida,
de modo
a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada
a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes
de autoria, com base nos depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido
a julgamento perante o juiz natural
da causa. Conselho
de Sentença. Não havendo
que se falar, portanto,
em absolvição sumária 3.
A hipótese
de legítima
defesa só pode ser reconhecida para autorizar
a absolvição sumária quando houver prova inconteste
da sua existência, o
que não ocorre no caso dos autos, onde existe mais
de uma versão para os fatos. 4.
A excludente
de culpabilidade
da inexigibilidade
de conduta diversa somente é reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta
em
que se encontrava, agir
em conformidade com o ordenamento legal. No entanto, na hipótese
em tela, não há como afirmar, com
a devida certeza,
que o acusado não tinha outra alternativa, senão efetuar o disparo
de arma
de fogo para repelir as supostas agressões
que estaria sofrendo. 5.
As qualificadoras, na fase
de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos
a sustentar
a presença do emprego
de
recurso
que
dificultou
a
vítima, pois esta foi surpreendida com um disparo
de arma
de fogo na cabeça.
6.
Recurso conhecido e não provido para manter
a decisão
que pronunciou o recorrente nas sanções do
artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal
, e do
artigo 14

da
Lei no 10.826/03
, para
que seja submetido
a julgamento perante o Tribunal do Júri.
(TJDF; RSE 2017.02.1.000934-7; Ac. 115.4085; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 14/02/2019; DJDFTE 26/02/2019) (Negritou-se)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE.
1. As dirimentes de ilicitude que levam à absolvição sumária, em sede de decisão de pronúncia, somente afiguram juridicamente possíveis quando se apresentam robustamente comprovadas. Persistindo a incerteza, ainda que diminuta, compete ao Tribunal Popular julgar a controvérsia.
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. inviabilidade. 2. consoante precedentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium acussationis, se manifestamente improcedentes
. Existindo dúvida quanto a ocorrência, sua apreciação deve ser remetida ao juiz natural da causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO; RSE 463142-63.2014.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Aureliano Albuquerque Amorim; DJEGO 21/08/2019; Pág. 80) (Negritou-se)

E ainda, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS À JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. PRONÚNCIAMANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova da

materialidade

e

fortes

indícios

de

autoria do crime, e

não

estando comprovado, de plano, que o acusado agiu amparado pela excludente da legítima defesa, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a

causa seja submetida ao Tribunal do Júri.
Uma vez

não caracterizada totalmente improcedente a qualificadora do

recurso

que

dificultou

a defesa da vítima, inadmissível sua exclusão

em

sede

de recurso em sentido estrito.
Atendidos os pressupostos do
art. 312 do CPP
, deve ser mantida a prisão provisória, não havendo falar em revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas do
art. 319 do CPP
, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.
(TJMT; RSE 50453/2018; Pontes e Lacerda; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 07/11/2018; DJMT 13/11/2018; Pág. 190)

(Negritou-se)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
A exclusão de

qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Recurso desprovido”
.
(TJMT; RSE 64891/2018; Várzea Grande; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 28/11/2018; DJMT 05/12/2018; Pág. 128) (Negritou-se)

Nesse contexto, entendo que deverá ser mantida a qualificadora descrita no inciso IV, do § 2o, artigo 121, a fim de que o Tribunal do Júri possa julgar se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, exsurge que o ataque feito à vítima ex abrupto, de surpresa, provavelmente dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Por todo o exposto
, DESPROVEJO O RECURSO
em sentido estrito interposto por LUCAS SOARES DIAS e mantenho a decisão de pronúncia.

É como voto.

Cuiabá/MT, de fevereiro de 2020.

DES. RUI RAMOS RIBEIRO

RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020